Tribunal: CARF
Processo: 11618.723782/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11618.723782/2016-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.524 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
09 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
OSAKA RESTAURANTE LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da constituição do crédito tributário, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula
CARF no 1.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.723782/2016-92
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.524 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723782/2016-92

Relatório

OSAKA RESTAURANTE LTDA - ME interpõe o presente Recurso Voluntário
contra decisão de primeira instância que manteve o Ato Declaratório Executivo (ADE) de fls. 5
que a excluiu da sistemática de tributação pelo Simples Nacional.
Consta do referido ADE que a causa de exclusão da Recorrente do Simples
Nacional foi a constatação de débito em aberto com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade
não suspensa. No caso, o débito que deu causa à exclusão encontra-se identificado às fls. 6, de
R$ 2.685,12 com número de inscrição em Dívida Ativa 42412000123.
Contra o ato de exclusão, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade por meio da qual alegou a “decadência” do débito, pois este, vencido em
10/10/2005, fora inscrito em dívida ativa apenas em 21/03/2012.
A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, julgou improcedente a
Impugnação em acórdão assim ementado.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
HIPÓTESE DE VEDAÇÃO AO USUFRUTO DO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
COM
FAZENDA
PÚBLICA
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
HIPÓTESE
DE
EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA
MEDIANTE
COMUNICAÇÃO. OCORRÊNCIA DE VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006.
A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á obrigatoriamente, quando elas
incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas na Lei
Complementar no 123/2006.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser excluída
de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.

Em síntese, a decisão de primeira instância afastou a alegação de decadência em
face da contagem prevista no art. 173, I, do CTN pois o débito foi constituído no momento da
entrega da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica pela Recorrente relativa ao exercício de
2005 (ano-calendário 2004). Além disso, o débito constituído teria tido a sua exigibilidade
suspensa por meio de pedido de parcelamento formulado pela interessada, o que teria suspendido
a contagem da prescrição e, por via de consequência, não configurada a caducidade da exigência.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.524 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723782/2016-92

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário, por meio da qual reitera as alegações feitas na Impugnação e as
complementa com a informação que de obteve decisão judicial favorável ao reconhecimento da
prescrição do débito.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Não
deve, contudo, ser conhecido, pelas razões a seguir.

Conhecimento

A Recorrente colacionou às fls. 31/32 decisão liminar que suspendeu tanto a
exigibilidade do referido débito, quanto a do ADE dele decorrente que a excluiu do Simples
Nacional.
Pelo número de inscrição em dívida ativa, confirma-se que a mencionada decisão
judicial se refere, de fato, ao mesmo débito (fls. 06) e à mesma exclusão do Simples de que trata
este processo administrativo:

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.524 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723782/2016-92

Como dito, a liminar suspendeu tanto a exigibilidade do débito, quanto o próprio
ato de exclusão da Recorrente do Simples Nacional:

Neste caso, a propositura de ação judicial, como feito pelo contribuinte, importa
renúncia às instâncias administrativas, nos termos da Súmula CARF no 1:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Como não há também matéria remanescente no Recurso Voluntário em relação ao
discutido no processo judicial, deve ser reconhecida a desistência total da Recorrente em relação
ao presente processo administrativo fiscal, com devolução dos autos à unidade de origem a fim
de ser feito o devido acompanhamento do deslinde da referida ação judicial.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, devendo os autos
serem restituídos à DRF de origem a fim de se proceder ao acompanhamento da ação judicial
que trata do mesmo objeto deste processo administrativo.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.524 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723782/2016-92

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital